Tribunal: STF
Processo: ARE 1336915
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CAUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE CND. DEPÓSITO JUDICIAL. SEGURANÇA DO JUÍZO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Em garantia da execução, o executado poderá efetuar depósito em dinheiro, oferecer fiança bancária ou seguro garantia ou nomear bens à penhora, observada a ordem legal, sendo o dinheiro o bem preferencial, que será convertido em depósito (LEF, art. 9º, c.c. art. 11). 
    2. Faculta-se ao executado, em qualquer fase do processo, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia (art. 15, I, da LEF). No mesmo sentido dispõem o § 2º, do art. 835, e o art. 848, ambos do CPC, ao equiparar dinheiro a fiança bancária e seguro garantia, para fins de substituição da penhora. Essas normas regulam a substituição de penhora de bens situados em patamar inferior a eles na ordem legal, vale dizer, bens nomeados ou indicados à penhora, pois acrescentam segurança e rapidez no pagamento quando substituídos por uma das modalidades autorizadas. 
    3. Legítima, portanto, no caso concreto, a recusa na substituição, uma vez que não se chegou a concretizar a caução mediante seguro-garantia, seja na ação ordinária, seja na EF, tendo a executada optado pelo depósito, em face da urgência na obtenção da tutela de urgência.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. 
    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA À DEBÊNTURES DA ELETROBRÁS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. O recurso extraordinário traz controvérsia acerca da recusa da Fazenda Pública à Debêntures da Eletrobrás, indicadas à penhora em sede de execução fiscal, questão que passa necessariamente pela análise da legislação infraconstitucional pertinente. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 763.194-AgR/SP, sob minha relatoria). 
     “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Penhora. Preferência. Nomeação de bens. Matéria Infraconstitucional. 
    1. Para acolher a pretensão recursal e ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo, especialmente acerca da preferência à penhora em dinheiro, seria necessário o reexame da controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Código de Processo Civil e Lei nº 6.830/1980). Eventual ofensa ao texto constitucional, seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    2. Agravo regimental não provido.” (AI 908.539-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). 
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. Penhora. Substituição do bem nomeado. 3. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. Matéria infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 872.086-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
          Brasília, 12 de agosto de 2021. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator